Tribunal: CARF
Processo: 10280.720980/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE COFINS INCIDENTE SOBRE PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR DE VEÍCULO E PEÇAS AUTOMOTIVAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO.
A aquisição de máquinas, veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei 10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins, dada a expressa vedação, consoante o art. 3o, inciso I, alínea "b da Lei no 10.833/03. A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação legal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720980/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MONTECARLO VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
COFINS
INCIDENTE
SOBRE
PRODUTOS
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. COMERCIANTE REVENDEDOR DE VEÍCULO E PEÇAS
AUTOMOTIVAS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INDEFERIMENTO.
A aquisição de máquinas, veículos e autopeças relacionados no art. 1o da Lei
10.485/02, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou
varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS e da Cofins, dada a
expressa vedação, consoante o art. 3o, inciso I, alínea "b” da Lei no 10.833/03.
A previsão contida no art. 17 da Lei n° 11.033/04 trata-se de regra geral não se
aplicando nos casos de tributação monofásica por força da referida vedação
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720980/2010-03
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS (fls. 3/5),
no valor de R$ 31.543,67, relativo ao 4o trimestre/2006. Constam dos autos DCOMP
com a utilização do crédito.
O Serviço de Fiscalização da DRF/Belém, por meio do Relatório acostado nas folhas 33
a 36 apurou a inexistência do direito creditório pleiteado. Com base no mencionado
Relatório, o Chefe do Serviço de Fiscalização da DRF/Belém emitiu o Despacho
Decisório n° 539/2011 indeferindo o Pedido de Ressarcimento (fl. 37).
A DRF/Belém através do Parecer SEORT no 848/2011 e do Despacho Decisório no
830/2011 (fls. 49/50) não homologou as compensações declaradas nas DCOMP
28369.19622.241008.1.3.110904,
03536.77412.310111.1.7.116716,
36111.66799.281108.1.3.116886 e 21140.66514.231208.1.3.110034.
Cientificada em 13/01/2012 (AR à fl. 102) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 13/02/2012, manifestação de inconformidade (fls. 110/135) na qual, alega:
a) A decisão guerreada não merece prosperar, haja vista que está alicerçada em bases
frágeis visto que sequer houve atenção do AFRFB em fundamentar sua decisão,
negando vigência à Lei Federal específica, restringindo direito assegurado por lei com
base em Instrução normativa e violando o princípio da igualdade em razão de dar
tratamento tributário diverso em razão do tipo de atividade exercida, como expor-se-á a
seguir;
b) Não bastasse a ausência de pressupostos de validade macularem o ato em questão, a
ausência de fundamentação e irregularidade de forma causam ao recorrente grave
cerceamento de seu direito de defesa;
c) Com efeito, não há possibilidade jurídica de garantir uma defesa eficaz dos direitos
do recorrente se o ato sancionatório não possui fundamentação fático jurídica ou forma
legal.
d) Faz-se necessário o recorrente ter conhecimento amplo e irrestrito dos motivos
determinantes do não atendimento do seu pleito. É imprescindível que a autoridade
fiscal indique os fundamentos legais que inviabilizam, no seu entender, o deferimento
de seu direito. Da mesma forma, é imprescindível que o ato administrativo,
principalmente os sancionatórios, respeitem à forma legal, ou seja, que expressamente
defiram ou indefiram o pedido.
e) A ausência destes requisitos do ato administrativo inviabilizam a regular prática do
direito de defesa do recorrente, o que macula de ilegalidade o próprio ato, que deve ser
anulado em obediência ao art. 5o, LV da Constituição Federal;
f) Caso a preliminar de nulidade do ato administrativo seja ultrapassada, o que só se
admite para argumentar, e visando tentar proceder, mesmo que sem parâmetros, a
defesa da recorrente passamos a expor as razões de fato e direito a seguir delineadas;
g) Com o advento da Lei n° 11.033, de 2004, os revendedores de máquinas e veículos,
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, quando adquirirem
produtos sujeitos à alíquota 0 (zero) na saída, como ocorre com os sujeitos a tributação
"monofásica", poderão proceder a escrituração e manutenção do PIS e da COFINS
decorrente das aquisições realizadas dos fabricantes e importadores;
h) O artigo 17, da Lei n° 11.033/04, autoriza a manutenção pelo revendedor dos créditos
decorrentes de venda com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência;
i) Diante da clareza do art. 17, da Lei n° 11.033/04, não há como negar aos atacadistas
ou varejistas de qualquer dos produtos sujeitos à tributação monofásica (combustíveis,
medicamentos, determinadas máquinas e veículos, autopeças, pneus e câmaras de ar
etc.) o direito ao crédito relativo à aquisição destes produtos;
j) A vedação aos créditos nos casos de incidência monofásica, bem como dos produtos
constantes da Lei n° 10.485/02, apenas prevalecia enquanto em vigor a redação original
da Lei n° 10.833/03, em especial incisos III e IV, do § 3o , do art. 1o;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

k) No que tange as vendas dos produtos e mercadorias arrolados no § 1o , do art. 2o, da
Lei n° 10.833/03, somente os produtores e importadores estão impedidos da
manutenção dos créditos, o que não se aplica aos revendedores das mesmas mercadorias
e produtos;
l) E mesmo que se entenda que a restrição do § 1o , do art. 2o , da Lei n° 10.833/03
alcançava as vendas por comerciantes atacadistas e varejistas, também após as
alterações perpetradas pela Lei n° 10.865/04, o que se admite por mera hipótese, tal
restrição restou afastada pelo art. 17, da Lei n° 11.033/04;
m) O referido art. 17, da Lei n° 11.033/04, a claras luzes, por ser norma posterior,
regulando a mesma matéria alcance do direito de crédito revogou o comando do art. 3°r
L b, da Lei n° 10.833/03. que negava o aludido direito ao crédito, nos termos do art. 2o ,
§ I , da Lei de Introdução ao Código Civil;
n) Em hipótese alguma pode-se permitir que Instrução Normativa faça o papel de Lei,
restringindo, limitando um direito que a Lei instituiu sem fazer as restrições que tenta
impor a RFB. Não pode a RFB legislar por meio de Instrução Normativa, simplesmente
porque ela não é LEI;
o) Entretanto, contrariando o princípio constitucional da legalidade e extrapolando sua
competência, a Instrução Normativa SRF n° 594, de 26 de dezembro de 2005, editada
pela Receita Federal, impôs limitação à fruição do direito a manutenção dos créditos em
comento não prevista na lei que pretensamente veio normatizar;
p) Assim, se o legislador, por meio art. 17 da Lei n° 11.033/2004, instituiu o direito do
contribuinte manter os créditos decorrentes das vendas no mercado interno realizadas
com isenção, suspensão, alíquota zero e não incidência, ele o fez traçando suas próprias
condicionantes previstas no citado artigo. Ou seja, se verificada a ocorrência de uma das
hipóteses previstas, terá o contribuinte direito de manter os referidos créditos;
q) Ilegal, portanto, a Instrução Normativa n° 594/2005 limitar o exercício do direito ao
estabelecer, condicionar quais produtos vendidos nas condições expressas pela lei
(isenção, suspensão, alíquota zero e não incidência) geram direito à manutenção do
crédito e quais não geram;
r) Apesar dos argumentos acima delineados a RFB passou a partir de 2007 a adotar
entendimento contrário à possibilidade de manutenção dos créditos aqui discutidos, de
forma que além de negar vigência à Lei Federal, passou a Constituição Federal, ao
desrespeitar o princípio da igualdade tributária previsto em seu art. 150, II;
s) O princípio da igualdade proíbe que seja estabelecido um tratamento diferenciado
entre os contribuintes em uma mesma situação sem que haja critérios legitimadores
dessa diferenciação entre os mesmos. Ou seja, para que haja discriminação, devem
existir motivos razoáveis para tal. No caso em questão, inexiste motivação para o ato
segregador, razão pela qual a negativa de manutenção dos créditos ora pleiteados viola o
princípio da igualdade tributária, como será demonstrado a seguir;
t) Ademais, o próprio artigo 17 da Lei n° 11.033/2004 não faz (e nem poderia) nenhuma
distinção em relação à forma de tributação da origem do crédito. Aliás, a parte final do
dispositivo, exige apenas que os créditos estejam vinculados a essas operações de
venda;
u) Desta forma, conclui-se que qualquer limitação à manutenção dos créditos
decorrentes da venda de produtos sujeitos ao regime "monofásico", estando o
contribuinte vinculado à sistemática da não cumulatividade, é inconstitucional por
violar o princípio da igualdade tributária.
Ao final, requer que:
a) Seja declarada a nulidade do ato administrativo;
b) Caso seja ultrapassada a preliminar argüida, pugna pela reforma da decisão.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
0124.392, de 06/03/2012 (fls.144/151), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de atos normativos.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. VEDAÇÃO.
A possibilidade de manutenção dos créditos prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua
definição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.155/189, no qual reprisou as alegações apresentadas em sua Manifestação de Inconformidade.
Por fim, requereu a reforma do Acórdão recorrido e, por consequência, a homologação da
compensação declarada.
Em 27/09/2012, o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação desta 2a Turma
Ordinária, com composição diferente, exarado Acórdão 3302-001.830 (fls. 193/198) que por
unanimidade de votos, decidiram pelo provimento ao recurso para anular o Despacho Decisório,
por cerceamento do direito de defesa, diante da falta de indicação do fundamento legal que levou
à decisão de não reconhecer o direito ao crédito nas aquisições de bens sujeitos à tributação
concentrada (incidência monofásica).
Cientificada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de fls.
201/205. A divergência suscitada foi em relação à nulidade de uma decisão, sob o argumento de
que não houve indicação do fundamento legal, mesmo sem a comprovação de prejuízo.
Cientificada do Acórdão no 3302-001.830 -3a Câmara/2o Turma Ordinária, que
deu provimento ao Recurso Voluntário interposto em 21/05/2012, bem como do Recurso
Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e do respectivo Despacho de
Admissibilidade (fl.213), a Contribuinte não se manifestou.
Em 15/07/2020, a Terceira Turma da CSRF proferiu o Acórdão no 9303-010.452,
decidindo “em conhecer do Recurso Especial, vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama,
que não conheceu do recurso e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento,
para afastar a nulidade do Despacho decisório reconhecida pelo Acórdão recorrido,
determinado o retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais questões
trazidas no Recurso Voluntário.”, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DESPACHO DECISÓRIO. REQUISITOS. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
O sujeito passivo defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo legal
mencionado no Despacho Decisório proferido em face da apresentação de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

PER/DCOMP pelo contribuinte. Não existe prejuízo à defesa quando os fatos narrados e
documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada.
Não há nulidade sem prejuízo ao sujeito passivo.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise das demais questões do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
I - Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/04/2012 (fl.154) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/05/2012 (fl.155) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a questão da nulidade do Despacho Decisório encontra-se afastada
pela CSRF, de modo que resta a ser analisada, nesta oportunidade, o direito da recorrente
creditar-se, na condição de revendedora, do valor da Cofins decorrente de aquisições de bens
sujeitos à tributação monofásica instituído pela Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002.
II – Do mérito:
Com efeito, essa sistemática de apuração e cobrança consiste em concentrar em
uma única fase (etapa de produção, fabricação e importação) a incidência das contribuições ao
PIS e a Cofins, em que se fixam alíquotas superiores àquelas ordinariamente previstas e se
desoneram as fases posteriores de comercialização.
Nas razões do recurso, a recorrente afirma que na condição de varejista, tem o
direito de creditar-se do valor da referida Contribuição paga pelos fabricantes ou importadores
dos referidos produtos, com base no o art. 17 da Lei no 11.033/04, pois, o citado preceito legal,
revogou o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833, de 2003, que negava o aludido direito ao crédito.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, fundamentando-se a decisão
sob os argumentos de é vedada, por força de expressa determinação legal, conforme preceitua o
art. 3°, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 10.833/03, a apuração de créditos a partir da aquisição de
produtos sujeitos à tributação monofásica destinados à revenda. Ainda, deixou claro que o citado
art. 17 não revogou o referido preceito legal nem dá respaldo à pretensão aos revendedores de
autopeças e veículos de apropriar créditos relativos à compra de tais produtos e do subsequente
ressarcimento/compensação.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, razão não lhe assiste.
Vejamos.
A Lei no 10.485/2002 estabeleceu a concentração de tributação nos fabricantes e
importadores de determinados veículos e autopeças, dispondo que os comerciantes atacadistas e
varejistas estariam sujeitos à alíquota zero das Contribuições para o PIS e COFINS sobre suas
receitas de revendas.
A referida Lei, com a redação dada pela Lei no 10.865/04, instituiu regime de
tributação monofásico das contribuições supracitadas, implementado por meio da fixação de uma
alíquota majorada para fabricantes e importadores de máquinas e veículos nas classificações nela
elencadas, além da aplicação da alíquota de 0% por ocasião da venda desses produtos pelos
revendedores, ou seja, pelos comerciantes atacadistas ou varejistas.
De outra feita, também é cediço que a alínea "b" do inciso I do art. 3o da Lei no
10.833/2003 veda expressamente a tomada de créditos sobre bens adquiridos para revenda pelas
pessoas jurídicas que comercializam os produtos referidos nos arts. 1o e 3o da Lei no
10.485/2002. Oportuna a transcrição:
Art. 2o Para determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei
no 10.865, de 2004)
[...]
III - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
IV - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas,
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
V- no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) [...]
(grifou-se)
Segundo as alegações da contribuinte recorrente o art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, quando determina que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações, este teria autorizado o creditamento pretendido.
No entanto, quando nos debruçamos para analisar o artigo acima citado, é fácil
perceber que não é possível sustentar a conclusão utilizada pela contribuinte, vejamos:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
O referido artigo, como se observa, é uma regra geral, que coexiste, sem qualquer
incompatibilidade, com as vedações de creditamento constantes de regras específicas, referentes
a situações específicas (tais como a “tributação monofásica” e as aquisições de bens não
tributados); note-se que o art. 17 fala em “manutenção” de créditos, no entanto, por força da
referida vedação legal, esses créditos sequer existem.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o citado dispositivo legal, não revogou o
art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/2003. Ele apenas ampliou as possibilidades do direito de crédito
previsto no regime da não-cumulatividade, sem qualquer alteração nas regras do regime
monofásico de cobrança das referidas Contribuições.
Também não procede a alegação da recorrente de que a Instrução Normativa SRF
n° 594, de 26 de dezembro de 2005, era ilegal, pois, o referido Ato Normativo apenas explicitou
o sentido e alcance normativo contido nos preceitos legais anteriormente transcritos.
Portanto, trata-se de ato que está em perfeita consonância com os princípios da
legalidade e da hierarquia das normas.
Corroborando este entendimento, no sentido da impossibilidade de creditamento
de PIS/COFINS. por comerciantes varejistas de veículos automotores, relativo a revenda desses
produtos, encontramos várias decisões judiciais, dentre as quais colaciono as seguintes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. PIS E
COFINS.
ART.
17
A
LEI
No
11.033/2004.
REGIME
MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO
STJ.
1. Nos termos da jurisprudência esta Corte, o disposto no art. 17 da Lei 11.033/2004 não
possui aplicação restrita ao Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à
Ampliação da Estrutura Portuária REPORTO (STJ, AgRg no REsp 1.433.246/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/04/2014; REsp
1.267.003/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
04/10/2013). Contudo, a incompatibilidade entre a apuração de crédito e a tributação
monofásica já constitui fundamento suficiente para o indeferimento da pretensão do
recorrente. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.239.794/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/10/2013.
2. É que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se compatibiliza com a
técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Ministro Ari
Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no REsp
1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Turma, DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2012.
3. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos
em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o
seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)Relator( a).".( AgInt no
AREsp 1109354 / SP, Relator(a)Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
15/09/2017 )

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

TRIBUTÁRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,
PEÇAS E ASSESSÓRIOS. PIS E COFINS. LEI 10.485/2002. LEIS 10.637/2002 E
10.833/2003.
APLICAÇÃO
DE
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA MONOFÁSICO. IN 594/2005. ARTIGO 17 DA LEI
11.033/2004.
1. Tratando-se de empresa cujo objeto diz respeito ao comércio varejista de veículos
automotores, peças e assessórios, para fins de tributação pela contribuição para o PIS e
COFINS, devem ser aplicados os artigos 1o e 3o da Lei 10.485/2002, que, no caso, se
constitui em lei especial a ser aplicada em prejuízo de lei geral.
2. Nos termos do § 2o do artigo 3o da Lei 10.485/2003, relativamente à venda de
produtos por esta disciplinados, por comerciante atacadista ou varejista, trata-se de
operação cuja tributação pela contribuição ao PIS e COFINS está sujeita à alíquota zero.
3. As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 prevêem, ambos no seu parágrafo 1o do artigo 2o,
a impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS recolhidos na etapa anterior,
relativamente às operações cuja tributação obedece ao regime da Lei 10.485.
4. Trata-se, no caso, de sistema de tributação monofásico, com o qual não se coaduna o
sistema de creditamento, como forma de aplicação da não-cumulatividade.
5. O parágrafo 5o do artigo 26 da IN no 594/2005 ao proibir o creditamento do que foi
recolhido anteriormente a título de PIS e COFINS, relativamente às vendas cuja
operação está tributada à alíquota zero, apenas sistematizou o que já constava em Lei
Ordinária, não procedendo, neste sentido, em ilegalidade.
6. O artigo 17 da Lei 11.033/2004, que dispõe acerca da manutenção de crédito, em
hipótese de vendas efetuadas cuja tributação esteja sujeita à alíquota zero,
configura-se em lei especial que não deve ser aplicada genericamente.(AC
200771050033577, JOEL ILAN PACIORNIK, TRF4 - PRIMEIRA TURMA, D.E.
01/06/2010.)

PROCESSUAL CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO DO PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PEÇAS, PNEUS E
ACESSÓRIOS. SISTEMA MONOFÁSICO. ART. 17 DA LEI 11.033/04 (PIS) E ART.
16 DA LEI 10.833/03 (COFINS). IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Trata-se de agravo interno de fls. 392/415, oposto por BRETAGNE COMERCIAL
LTDA, objetivando reformar a decisão de fls. 379/385, que negou seguimento à
apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença de fls. 322/327, que
denegou a segurança, julgando improcedente o pedido que objetivava a manutenção do
lançamento de créditos de PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) decorrentes de aquisição de
veículos, peças, pneus e acessórios abrangidos pelo sistema monofásico, com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/04 e no art. 16 da Lei no 11.116/05, dispositivos
posteriores às Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS) e que teriam superado a
pretensa vedação estabelecida no art. 3o, §2o, inciso II.
2. Verifica-se que inexiste qualquer fundamento nas alegações da agravante, havendo o
voto condutor se manifestado de forma clara e objetiva.
3. Precedentes Jurisprudenciais.
4. Não havendo ilegitimidade da exigência fiscal sustentada pela impetrante, não há o
pretendido direito ao ressarcimento de supostos créditos por recolhimentos indevidos,
não merecendo qualquer reparo a decisão ora atacada, uma vez que a agravante não
trouxe argumento que alterasse o quadro descrito acima.
5. A agravante não trouxe argumentos que alterassem o quadro descrito acima. 6.
Agravo interno conhecido e desprovido.(AC 200851010086660, Desembargador
Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - TERCEIRA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::26/03/2012 - Página::163.)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

No mesmo sentido cito o voto da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de aquisições de insumos
não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência) à cobrança PIS e Cofins
continua vigendo. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 permite a manutenção dos créditos
vinculadas às operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou
não incidência na sistemática, exclusivamente, do REPORTO. (Acórdão no
9303009.857 – 3a Turma, Processo no 16349.000414/2009-84, Rel. Conselheiro Jorge
Olmiro Lock Freire, Sessão de 11 de dezembro de 2019).
Por fim, não tem respaldo jurídico, alegação da recorrente de que a negativa da
manutenção dos créditos em apreço contrariava o princípio da igualdade tributária, uma vez que
atribuía tratamento diferenciado entre contribuintes que se encontravam na mesma situação.
Com efeito, a concessão de créditos aos atacadistas e varejistas dos produtos
sujeitos a cobrança monofásica, hipótese admitida apenas para argumentar, a meu ver, é que
afrontaria de forma direta o princípio da igualdade tributária, pois, na prática, além do benefício
do não pagamento das citadas Contribuições na operação de revenda, haveria ainda a concessão
de um benefício fiscal, na forma de crédito, sem qualquer previsão legal e em total afronta ao
disposto no art. 176 do CTN.
Na prática, a aplicação desse entendimento implicaria desoneração de toda a
cadeia de comercialização de produtos notoriamente adquiridos por setores mais aquinhoados da
sociedade, haja vista que o valor cobrado na etapa inicial da cadeia seria devolvido integralmente
no final, contrariando o que determina o princípio da equidade na forma de participação no
custeio da seguridade social, previsto no inciso V do art. 195 da CF/1988.
Se há vedação a dedução do crédito da Contribuição pleiteado pela recorrente,
inexiste o direito creditório utilizado na presente DComp, o que inviabiliza a homologação da
compensação declarada.
III – Da conclusão:
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720980/2010-03

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital